Tribunal: TJSP
Processo: 1003891-83.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
R, SOB PENA DE BIS IN IDEM E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADQUIRENTE, HAJA VISTA QUE PARA RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS JÁ SE PRESTA A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ENCERRA DISSABOR COTIDIANO. HIPÓTESE DE MERA SUSCEPTIBILIDADE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DAS RÉS, UMA VEZ QUE DELAS FOI O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ART. 405 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO, A FIM DE PRESERVAR-SE O VALOR REAL DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS PELA ADQUIRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003891-83.2023.8.26.0526; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cessão de Direitos

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

Salto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS RÉS. OCORRÊNCIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 475 DO CC. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS, EM PARCELA ÚNICA, RETORNANDO AS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR, SOB PENA DE BIS IN IDEM E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADQUIRENTE, HAJA

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS RÉS. OCORRÊNCIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 475 DO CC. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS, EM PARCELA ÚNICA, RETORNANDO AS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR, SOB PENA DE BIS IN IDEM E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADQUIRENTE, HAJA VISTA QUE PARA RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS JÁ SE PRESTA A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE ENCERRA DISSABOR COTIDIANO. HIPÓTESE DE MERA SUSCEPTIBILIDADE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DAS RÉS, UMA VEZ QUE DELAS FOI O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ART. 405 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO, A FIM DE PRESERVAR-SE O VALOR REAL DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS PELA ADQUIRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.